Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por RODRIGO DE AVELAR COSTA, com fundamento no artigo 1.042, caput, §2o ao §8o, do CPC, contra duas decisões monocráticas proferidas por esta Presidência, nas quais não foram conhecidos o apelo extremo (ID 22005575) e os respectivos embargos de declaração (ID 22871929), ambos manejados pela parte ora agravante. Insiste exaustivamente nas teses de inaplicabilidade do enunciado 281 da Súmula do STF em relação ao apelo extremo, de inexistência da preclusão consumativa no tocante ao agravo interno de ID 20240741, bem como da necessidade deste último ser conhecido e julgado por órgão colegiado. Afirma que restou prejudicado o “respeito ao pleno e formal exercício do direito constitucional recursal do Agravante”. Nesse contexto, pugna pelo recebimento do presente agravo, a fim de que se remeta o recurso extraordinário de ID 21755611 ao Supremo Tribunal Federal. É o relatório. O recurso, mais uma vez, é manifestamente inadmissível. Com efeito, o agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil somente é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que definitivamente não se deu presentes autos. Nas decisões monocráticas de ID 22005575 e ID 22871929, mencionadas pelo agravante, esta Presidência, respectivamente, não conheceu do recurso extraordinário e não conheceu dos embargos de declaração, uma vez que se revelaram recursos inadmissíveis. Senão vejamos: DECISÃO ID 22005575: (...) O recurso extraordinário não merece ser conhecido por ser inadmissível. Com efeito, segundo consignado em ID 19392654, operou-se o trânsito em julgado da decisão de ID 18499342, porquanto não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário, transcorrendo, sem qualquer causa interruptiva, o prazo para o aviamento dos recursos de agravo do artigo 1.042 do CPC e agravo interno, respectivamente. Nesse aspecto, não há que se falar em insurgência contra o juízo de admissibilidade realizado por este Tribunal de Justiça acerca da aplicação da sistemática da repercussão geral, pois se encontra este assunto acobertado pelo manto da coisa julgada. Ademais, mesmo que assim não o fosse, o apelo extremo não mereceria prosseguir, uma vez que inexiste nos autos decisão de única ou última instância a ser atacada pelo recurso constitucional em questão, consoante exige o artigo 105, inciso III, da CF, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. (...) (ARE 1282250, Rel. Ministro LUIZ FUX, Dje 4/12/2020). Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, deixo para o juízo natural da causa a análise de tal questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. DECISÃO ID 22871929: (...) O recurso é manifestamente inadmissível. Conforme assentado na decisão de ID 22005575, operou-se o trânsito em julgado do juízo de admissibilidade de ID 18499342, “porquanto não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário, transcorrendo, sem qualquer causa interruptiva, o prazo para o aviamento dos recursos de agravo do artigo 1.042 do CPC e agravo interno, respectivamente”. Por essa razão, o apelo extraordinário de ID 21755611 movido pelo ora embargante não se revela via adequada para a renovação de análise que se efetivou regularmente, tampouco os presentes embargos declaratórios se prestam a sanar qualquer vício da decisão que não conheceu do recurso constitucional. Ademais, em virtude da preclusão consumativa citada, torna-se despiciendo falar em observância ao necessário esgotamento das vias ordinárias nos presentes autos para a interposição do recurso extraordinário. Por fim, advirto a parte embargante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Verifica-se, portanto, que não houve a inadmissão do recurso extremo de ID 21755611, apta a tornar viável a interposição do agravo sob exame. No tocante à multa pela litigância de má-fé, caso os elementos concretos venham a demonstrar o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, haverá condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 80, inciso VI, c/c o artigo 81, ambos do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário. Por fim, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado, conforme as reiteradas determinações de ID 19392654, ID 22005575 e ID 22871929, e, após, sejam os autos remetidos ao STJ, nos termos do despacho de ID 23468279. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031